Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM FILHA MENOR DE IDADE. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA GENITORA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Via de regra, é permitida a prisão domiciliar somente para os apenados em regime aberto. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem ampliado a concessão nos casos de regimes semiaberto e fechado em hipóteses excepcionais, dada a gravidade das circunstâncias do caso concreto.
2. Infere-se de relatório elaborado pela Seção Psicossocial da VEP que, apesar das dificuldades enfrentadas pela companheira do agravante na criação da filha do casal, a presença do apenado não é indispensável aos cuidados da criança, tendo em vista o amparo material e moral fornecido pela genitora e outros membros de sua rede familiar (avós e tias paternos), além de não restar constatada situação de vulnerabilidade extrema da menor.
3. Embora vise proteger o direito à dignidade humana, a prisão domiciliar para os que cumprem pena em regime semiaberto e fechado é medida excepcional e somente deve ser concedida caso demonstrada a imprescindibilidade de dever ser o apenado a pessoa a cuidar dos filhos menores, o que não é o caso.
4. Recurso conhecido e improvido.